Tribunal: TJBA
Processo: 8053690-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053690-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

AGRAVADO: CELESTE MARIA COSTA BATISTA

Advogado(s)
:
CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA. INCIDÊNCIA DO ART. 6º, VIII DO CDC. DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSIMILHANÇA. DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação anulatória de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, inverteu o ônus da prova em favor da parte consumidora.

II. Questão em discussão

2. Análise do cabimento da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em demanda que discute a validade de contratação de cartão de crédito consignado.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova é um direito básico do consumidor, aplicável quando, a critério do juiz, a alegação for verossímil ou o consumidor for hipossuficiente.

4. Em lides que envolvem contratos bancários, especialmente os firmados com consumidores vulneráveis, a hipossuficiência técnica, informacional e probatória é manifesta, pois a instituição financeira detém o monopólio das informações e dos documentos relativos à contratação, como o instrumento contratual e os registros eletrônicos da operação.

5. A determinação para que a instituição financeira apresente o contrato e demonstre a regularidade do negócio jurídico não constitui prova diabólica, mas sim a efetivação do equilíbrio processual e da facilitação da defesa do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão agravada.

Tese de julgamento:
"1. É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor em ações que discutem a validade de contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando identificada a sua hipossuficiência técnica e informacional diante da instituição financeira, a quem incumbe o dever de apresentar a documentação comprobatória da regularidade da contratação."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8053690-16.2025.8.05.0000
, em que é agravante o
BANCO BMG S/A

e agravada
CELESTE MARIA COSTA BATISTA
.

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER E
NEGA
R PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do vot
o do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA